Tribunal: STF
Processo: Rcl 34286
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001858-32.2013.5.03.0057, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 Tema nº 246. 
    Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a obrigação. Noticia interposto agravo de instrumento em recurso de revista, sem sucesso. Negado seguimento ao recurso extraordinário, foi interposto agravo, pendente de julgamento.
    Diz proclamada, na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada, no julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica, automaticamente, transferência de responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, ao ente contratante. Evoca jurisprudência. Sustenta transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. Realça contrariado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o mencionado artigo 71, § 1º, a dispor sobre a proibição da transferência, para o ente estatal, dos encargos. Assevera não comprovada culpa relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. No mérito, busca a cassação do ato atacado. 
    2. Consulta ao sitio do Tribunal Superior do Trabalho revela que, na ocasião da propositura da reclamação, em 12 de abril de 2019, o pronunciamento impugnado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído em 28 de abril de 2015, já havia sido substituído por acórdão em agravo de instrumento em recurso de revista. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho revela haver sido negado, em 12 de setembro de 2017, oportunidade na qual abordada controvérsia atinente à responsabilidade subsidiária. Confiram trecho:
    […]
    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA / TOMADOR DE SERVIÇOS/TERCEIRIZAÇÃO / LICITUDE / ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA / TOMADOR DE SERVIÇOS/TERCEIRIZAÇÃO / ISONOMIA SALARIAL.
    Examinados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra divergência jurisprudencial válida e específica, nem contrariedade com Súmula de jurisprudência uniforme do C. TST ou Súmula Vinculante do E. STF, tampouco violação literal e direta de qualquer dispositivo de lei federal e/ou da Constituição da República, como exigem as alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT.
    A tese adotada no acórdão recorrido no sentido de que é ilícita a terceirização dos serviços de instalação e reparação de redes de energia, está de acordo com a iterativa jurisprudência da SBDI-I do C. TST, a exemplo dos seguintes julgados, dentre vários: E-ED-RR - 621-49.2011.5.05.0421 , Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, SBDI-I, DEJT 15/04/2014; TST-AgR-E-ED-RR-1673-47.2010.5.06.0014, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, DJ de 6/12/2013; TST-E-RR-586341-58.1999.5.18.0001, Redator Designado Min. Vieira de Mello Filho, SBDI-I, DEJT de 16/10/2009, o que atrai a aplicação do § 7º do art. 896 da CLT e da Súmula 333 do TST.
    A respeito da isonomia salarial, consta do acórdão (fl. 1458): Assim, cumpre declarar a fraude na terceirização (art. 9º da CLT) e aplicar o princípio da isonomia, conforme entendimento sufragado pela OJ 383 da SDI-1 do TST, considerando o fato de que, como dito, havia empregados da Cemig exercendo a função de Eletricista e trabalhando na mesma equipe do reclamante, como afirmou a testemunha por ele indicada (f. 1278/1279).
    A Turma julgadora decidiu, pois, em sintonia com a OJ 383 da SBDI-I do TST, de forma a sobrepujar os arestos válidos que adotam tese diversa e afastar as violações apontadas. 
    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA / TOMADOR DE SERVIÇOS/TERCEIRIZAÇÃO / LICITUDE / ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA / TOMADOR DE SERVIÇOS/TERCEIRIZAÇÃO / ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA / TOMADOR DE SERVIÇOS/TERCEIRIZAÇÃO / ISONOMIA SALARIAL. REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS / SALÁRIO/DIFERENÇA SALARIAL. DURAÇÃO DO TRABALHO / HORAS EXTRAS. DURAÇÃO DO TRABALHO / INTERVALO INTRAJORNADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR/EMPREGADO / INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 
    O recurso de revista não pode ser admitido, uma vez que não atende ao disposto no inciso I do §1º-A do art. 896 da CLT, no sentido de ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento do recurso, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. Registro que o trecho transcrito pela recorrente no tópico 'da impossibilidade de concessão de tratamento isonômico e percepção de diferença salarial' (fls. 1635/1637), não se refere aos presentes autos.
    CONCLUSÃO
    DENEGO seguimento ao recurso de revista.
     […]
    Não demonstradas as condições de processamento dos Recursos de Revista, nega-se seguimento aos Agravos de Instrumento, forte nos arts. 932, III, IV, VIII, do NCPC, 896, §§ 1º, 1º-A, 12, da CLT c/c art. 106, X, do RITST, que instrumentalizam o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República), pelas razões contidas no despacho denegatório, ora transcritas e a este incorporadas, uma vez que enfrentam satisfatoriamente as questões deduzidas pelas partes. 
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Tendo em conta a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator